Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E DE ARREMATAÇÃO. RECURSO DAS ARREMATANTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSENCIA NO PROCESSO. NULIDADE DO PROCESSO.
1 – Litisconsorte necessário. Anulação de leilão extrajudicial e de arrematação. Recurso das arrematantes. Terceiras interessadas. A sentença, no processo em que se pede a anulação de leilão extrajudicial e de arrematação, depende, para sua eficácia (art. 506 do CPC) da citação das arrematantes, atuais proprietárias do imóvel, o que as coloca na condição de litisconsortes passivas necessárias.
2 – Nulidade. A ausência de litisconsórcio necessário no polo passivo da lide implica em nulidade do processo desde a sua formação.
3 – Recurso das arrematantes conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado.
va